Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE “SEGURO VIDA PRODUTOR RURAL”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada pela instituição financeira em desfavor de produtores rurais (emitente e avalistas), em virtude do inadimplemento de cédula de crédito rural pignoratícia. A orientação majoritária no âmbito da 5a Turma Cível deste TJDFT é no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às situações em que se discute o inadimplemento de cédula de crédito rural emitida por produtor rural - pessoa física - para o fomento de sua atividade econômica, tendo em vista que, nessa qualidade, não se configura como destinatário final na prestação dos serviços bancários, na definição contida no art. 2o do CDC. Em que pese a jurisprudência de caráter não vinculante invocada na petição recursal, deve prevalecer o entendimento, também oriundo do STJ, no sentido de que “A tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor” (REsp n. 1.348.081/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 21/6/2016).
2. Verifica-se que o Juiz de primeiro grau examinou a controvérsia fazendo referência à legitimidade da cobrança de seguro penhor rural, descurando-se da adequação resolução da controvérsia. Assim, a partir da revisão do acervo fático-probatório dos autos, não houve demonstração, pela instituição financeira, nem sequer mínima, de que tenha havido a contratação, pelos apelantes, do seguro de vida (seguro vida produtor rural), com natureza de seguro prestamista e que não se confunde com o seguro penhor. Uma vez que a referida circunstância foi alegada nos embargos à monitória e, sobre ela, o banco apelado nem sequer trouxe impugnação especificada, não houve a comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), razão por que se impõe a parcial reforma da sentença para extirpar da condenação os valores atinentes ao “seguro vida produtor rural”.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.